Tribunal: STF
Processo: Rcl 63175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

    1. Trata-se de petição de embargos infringentes, apresentada contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que negou provimento a agravo regimental em reclamação constitucional, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, como ocorrido nos julgamentos-paradigma da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725. 2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade de contrato de sociedade de profissional da advocacia, em afronta aos referidos paradigmas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 38)

    2. Alega-se, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão recorrido e precedentes do Tribunal, notadamente  relacionados à terceirização e o que decidido na ADC nº 48, nas ADIs nº 3961 e nº 5625, na ADPF nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral).

É o relatório. 

Decido.

    3. Inicialmente, cumpre registrar que, apesar da alegação meritória dos embargos apresentados, certo é que se trata de recurso incabível. Explico.

    4. Ressalto que o art. 333 do RISTF prevê o cabimento de embargos infringentes nas seguintes hipóteses:

“Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma. 
I – que julgar procedente a ação penal; 
II – que julgar improcedente a revisão criminal; 
III – que julgar a ação rescisória;
IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; 
V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.”

    5. Assim, o manejo dos embargos infringentes pressupõe anterior julgamento colegiado em ação penal, revisão criminal, ação rescisória, representação de inconstitucionalidade ou recurso criminal ordinário, sem cabimento para modificar acórdão proferido em reclamação, entretanto. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:

“EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO PREVISÃO DO RECURSO NO ARTIGO 333 DO RISTF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 333 do RISTF não prevê a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra decisão unânime de Turma. 2. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados. 3. Recurso, recebido em 15.12.2016, não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.” (Rcl 22.864- AgR-ED-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.8.2017).
 
“EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 51.912-AgR-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.5.2022).

    6. Com efeito, sendo inadmissíveis os presentes embargos infringentes, correta a certificação do trânsito em julgado do feito, constante do e-doc. 41.

    7. Ante o exposto, não conheço do pedido e determino o imediato retorno dos autos ao arquivo (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF).

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 20 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator